Tribunal: TJDFT
Processo: 0001550-28.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DOMICILIAR. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA, COERÊNCIA E HARMONIA. TIPICIDADE DA CONDUTA DE AMEAÇA. EFETIVO TEMOR DA VÍTIMA CONFIGURADO. ABSORÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DE TRANQUILIDADE PELO CRIME DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de infrações cometidas contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese sob exame (ameaça, violação de domicílio e perturbação da tranquilidade), a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, ainda mais por estar no mesmo sentido das demais provas colhidas, estando cabalmente demonstradas a materialidade e a autorias dos diversos delitos cometidos pelo réu, pelo robusto lastro probatório dos autos. Portanto, incabível o pleito absolutório, pois os fatos configuram infrações penais.
2. A versão apresentada pela vítima não se encontra isolada nos autos, mas, ao contrário, possui embasamento em mais de um elemento probatório. Os depoimentos prestados pela vítima no Inquérito Policial e em Juízo são coerentes em apontar que o acusado (ex-marido) invadiu sua residência para importuná-la, pois não se conformava com o término do relacionamento, ocasião em houve pedido para ele deixar o local, mas que ele se recusou e a ameaçou.
3. O delito de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, desde que se sinta de fato amedrontada com a promessa.
4. Os depoimentos colhidos judicial e extrajudicialmente confirmaram que o réu adentrou na casa da vítima para lhe perturbar por motivo reprovável, qual seja, por inconformismo quanto à relação conjugal, além de ameaça-la de mal injusto e grave, dizendo, entre outras coisas que, se ela chamasse a polícia, iria tornar a sua vida um inferno e denegrir a sua imagem. O fato de acionar a Polícia e se dirigir à Delegacia de Polícia para comunicar os fatos e requerer as medidas protetivas já comprova que a vítima se sentiu intimidada pelo réu.
5. Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção no caso em comento, uma vez que, em que pese as condutas perturbação da tranquilidade e violação de domicílio terem sido praticadas no mesmo cenário, os desígnios do réu eram notadamente autônomos. Além disso, perturbação da tranquilidade e violação de domicílio afrontam bens jurídicos distintos. Precedentes.
6. O álibi apresentado pelo recorrente é inconsistente quando não é capaz de provar sua tese, uma vez que há falta de informações acerca do ano referência, podendo a folha de ponto se referir a qualquer ano calendário, além de que a testemunha ter afirmado que a folha de ponto apresentada pelo acusado não é a original do estabelecimento comercial em que o réu trabalha.
7. Embora o dano sofrido pela vítima tenha sido de grande extensão, pelas condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), uma vez que o valor estipulado para a indenização encontrava-se exarcebado.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena de 05 (cinco) meses de detenção para 03 (três) meses e 2 (dois) dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, bem como para reduzir o valor da indenização por dano moral em favor da vítima para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).